Tribunal: TJDFT
Processo: 0734383-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0734383-27.2019.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FERNANDO CELIO DE OLIVEIRA SOUZA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O FERNANDO CELIO DE OLIVEIRA SOUZA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/17 ID 34406236 Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator